Tribunal: TJDFT
Processo: 0734280-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734280-15.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HEBER DIAS LOPES, GRAZIELE DA SILVA DA PALMAS LOPES, L. D. P. L., L. D. P. L., NILCE DA SILVA DA PALMAS, MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A, GOL LINHAS AEREAS S.A EMBARGADO: MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A, GOL LINHAS AEREAS S.A, HEBER DIAS LOPES, GRAZIELE DA SILVA DA PALMAS LOPES, L. D. P. L., L. D. P. L., NILCE DA SILVA DA PALMAS D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. À Procuradoria de Justiça (art. 178, II, CPC), para ciência e manifestação acerca dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido nos autos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator